Tribunal: TJSP
Processo: 1028692-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização por danos material e moral – Passagens adquiridas para a classe executiva – Ajuste não cumprido pela companhia aérea – Indicativos de ocorrência do denominado "overbooking" – Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia/Montreal – Indenização por moral devida, com valor mantido – Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora – Dano material

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização por danos material e moral – Passagens adquiridas para a classe executiva – Ajuste não cumprido pela companhia aérea – Indicativos de ocorrência do denominado "overbooking" – Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia/Montreal – Indenização por moral devida, com valor mantido – Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora – Dano material suficientemente comprovado, com valor mantido e alteração, de ofício, do termo inicial do juros de mora – Restituição simples – Sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC) – Arbitramento de dano moral em quantia inferior à postulada na petição inicial – Sucumbência exclusiva da ré (súmula 326 do STJ) – Recurso da ré desprovido, provido o do autor, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028692-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é apelado/apelante RODRIGO RODRIGUES BAIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré, provido o do
autor, com determinações, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1028692-22.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes/apelados: Latam Airlines Group S/A e Rodrigo Rodrigues Baia.
Juíza: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin.
Voto 23.962

TRANSPORTE AÉREO Indenização por danos
material e moral
Passagens adquiridas para a
classe executiva
Ajuste não cumprido pela
companhia aérea
Indicativos de ocorrência do
denominado “overbooking”
Inaplicabilidade da
Convenção de Varsóvia/Montreal Indenização
por moral devida, com valor mantido Correção,
de ofício, do termo inicial dos juros de mora
Dano material suficientemente comprovado, com
valor mantido e alteração, de ofício, do termo
inicial do juros de mora Restituição simples
Sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo
único, do CPC) Arbitramento de dano moral em
quantia inferior à postulada na petição inicial
Sucumbência exclusiva da ré (súmula 326 do
STJ) Recurso da ré desprovido, provido o do
autor, com determinações.
1. A sentença de fls. 239/241, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
3
(R$6.015,00) e moral (R$10.000,00) relativa a transporte aéreo

sucumbência recíproca, com honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação em favor do patrono do autor e, sem direito a compensação, de
20% sobre 30% do valor atualizado do proveito econômico não obtido em
favor do patrono da ré.
Ambas as partes apelam.
A ré sustenta da aplicação da Convenção de
Varsóvia/Montreal, também aos casos de danos extrapatrimoniais, em
detrimento ao Código do Consumidor, conforme jurisprudência que
colaciona. Demais, necessária comprovação da culpa do transportador na
causação do dano, o que não feito. Insiste na ausência de dano moral
indenizável, já que o autor realizou sua viagem. Também, caso mantida
indenização, de rigor sua redução, em atenção a critérios razoáveis, sob
pena de configuração de enriquecimento ilícito do autor. Por fim, sustenta
da ausência de comprovação dos alegados danos materiais (fls. 244/267).
O autor, por sua vez, recorre tão só da fixação de honorários
sucumbenciais. Afirma que os pedidos de indenização por danos materiais e
moral foram julgados procedentes, com a indenização por dano moral
arbitrada em valor inferior ao requerido, a ocorrer sucumbência mínima, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (fls. 270/273).
Vieram respostas (fls. 279/286 e 287/294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
4
É o relatório.

2. Recurso da ré infundado, fundado o do autor. Trata-se de
ação de reparação por danos material e moral em que o autor alega que
adquiriu duas passagens aéreas da ré com saída de Santiago para Melborune,
pagando R$ 6.015,00 a mais para a classe executiva. Todavia, quando do
embarque, foi informado da impossibilidade de viajar com sua esposa na
classe contratada, em razão de “overbooking”, sendo realocados na classe
econômica, a gerar grande transtorno. Pede a restituição em dobro da quantia
paga, além da indenização por dano moral (fls. 01/16).
Em contestação, a ré alega, em síntese, que o fato do autor ter
viajado na classe econômica não enseja dano moral. Defende da aplicação da
Convenção de Varsóvia/Montreal ao caso. Rebate a pretensão de
devolução em dobro (fls. 59/78).
De fato, é caso de manutenção da sentença. Isso porque,
incontroverso o fato do autor ter sido realocado em classe econômica não
contratada (vide fls. 19/23 e 33/34), cujo valor é bem inferior ausente
excludente de responsabilidade.
Portanto, houve inegável defeito na prestação de serviços pela ré,
em razão do overbooking, que, em descumprimento ao contratado, não
embarcou o autor e sua esposa nos assentos inicialmente adquiridos, fazendo
jus ao ressarcimento da diferença dos valores das passagens.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
5
que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita
ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do
Código Civil. Nem se alegue da incidência da Convenção de Montreal na
situação em exame.
Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em voos
internacionais o Supremo Tribunal Federal decidiu pela Convenção de
Varsóvia/Montreal em sobreposição ao CDC no julgamento do RE
336.631/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém,
o que ali decidido diz respeito apenas à esfera dos danos materiais, não
alcançando reparação de dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois
aspectos devem ficar claros neste debate. O primeiro é que as disposições
previstas
nos
acordos
internacionais
aqui
referidos
aplicam-se
exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens
ou carga.” ( ... ) 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à
reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites
quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral”.
Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo que
decorreu da ausência de assentos disponíveis na classe executiva como
ordinariamente sucede (art. 375, CPC); com o que, inegável a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
6
dano moral reclamado.
O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o
transportado ao destino contratado. É necessário
que o faça nos termos avençados (dia, horário, local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).
Ademais, aplicam-se as regras do Código do Consumidor
ocorrente responsabilidade objetiva.
De efeito, basta se coloque na posição do autor, a ter a viagem
perturbada por ato a que não deu causa alguma. Lembre-se de que a prova do
dano moral, que se passa no interior da personalidade, se contenta com a
existência do ilícito, segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos
decorrentes dessa situação, quanto a pessoas de bem.
Circunstancialmente, razoável se arbitre indenização em valor
que, num só tempo, evitado locupletamento, dissuada o agente de reincidir na
atitude. Nesse sentido, reputa-se razoável manter o valor de R$10.000,00 (dez
mil reais), estipulado na sentença (fl. 241) considerados o grau de culpa da
ré e intensidade do sofrimento do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
7
Cabe, outrossim, correção de ofício do dies a quo dos juros
moratórios incidentes sobre o valor da condenação em danos morais. De fato,
tratando-se de relação contratual, estes haverão de fluir da citação (e não do
evento lesivo, como constou fl. 241), certo a encerrar questão de ordem
pública e a não implicar reformatio in pejus. Aqui, a determinação.
No tocante ao dano material houve suficiente comprovação (vide
fls. 19/23 e 33/34); com o que, deve ser restituído o valor despendido pelo
autor com as passagens para a classe executiva. No entanto, o dies a quo do
juros de mora é da citação (art. 405 do Código Civil responsabilidade
contratual). Aqui, a outra determinação.
No tocante ao recurso do autor, é caso de provimento. Da petição
inicial (vide fls. 01/16), vê-se os pedidos de restituição do valor referente à
passagem da classe executiva em dobro, além da condenação em dano moral
no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
A sentença julgou parcialmente os pedidos para determinar a
restituição simples do valor da referida passagem, bem como condenação de
R$10.000,00 por dano moral (vide fls. 239/241).
Dessa forma, ao que se vê, o autor sucumbiu minimamente do
pedido, a incidir do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.
Não bastasse, a concessão de indenização por dano moral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028692-22.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.962 - (jga)
8
valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos termos da
súmula 326 do STJ.
Com isso, sucumbente exclusiva, a ré pagará despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados na sentença (20% do valor
da condenação fl. 241), sendo inaplicável do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, já que fixada a verba honorária no patamar máximo.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso da ré, provido o do autor.
com determinações.

Vicentini Barroso